Tribunal: TJSP
Processo: 1002981-79.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SEGURO DE VIDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada o dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na

Ementa:
SEGURO DE VIDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada o dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido em parte para fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).